Tribunal: TJMT
Processo: 1033914-63.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033914-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que, ao apreciar apelação, afastou a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica, por ausência de comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e os danos indenizados pela seguradora. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise da responsabilidade da concessionária e dos pressupostos do direito de regresso, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e os elementos necessários à configuração do dever de indenizar, bem como se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à imprescindibilidade da demonstração do nexo causal.

Restou consignado que parte dos danos decorreu de descargas atmosféricas, configurando hipótese de força maior, apta a afastar o dever de indenizar.

Quanto aos demais eventos, verificou-se a insuficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por serem unilaterais e desprovidos de rigor técnico, não sendo aptos a comprovar o nexo causal.

Não há omissão quando o julgador aprecia os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais da controvérsia. A ausência de comprovação do nexo causal, especialmente diante de força maior e fragilidade probatória, afasta a responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Alega a parte embargante, em síntese, que o acórdão proferido deixou de enfrentar adequadamente questões suscitadas no curso da demanda, o que caracterizaria vício de omissão e/ou obscuridade, afirmando que os embargos de declaração não têm natureza de insurgência contra o mérito da decisão, mas constituem instrumento processual legítimo voltado ao seu aprimoramento, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que tal recurso visa contribuir para o devido processo legal e para a entrega de prestação jurisdicional completa, coerente e inteligível.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não teria apreciado de forma adequada fundamentos relevantes relacionados à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados e posteriormente indenizados pela seguradora, bem como quanto à configuração dos pressupostos necessários ao exercício do direito de regresso, especialmente no que se refere à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados.

Assevera que, diante dessas supostas falhas, faz-se necessária a integração do julgado, com o enfrentamento explícito das questões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente integração do acórdão embargado, seja para aclarar os pontos tidos por obscuros, seja para suprir omissões existentes, ainda que sem atribuição de efeitos infringentes, caso assim entenda este órgão julgador.

A embargada apresentou manifestação (id. 354210899), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às obscuridades e contradições na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e concluindo pela inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Consoante se extrai do julgado recorrido, a controvérsia foi analisada de maneira aprofundada, tendo o órgão colegiado enfrentado, de forma expressa, tanto a alegação de cerceamento de defesa quanto o mérito da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

Vê-se que o acórdão embargado analisou detidamente a responsabilidade civil da concessionária, reconhecendo sua natureza objetiva, mas destacando, com precisão técnica, a imprescindibilidade da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

Ademais, restou expressamente consignado que parte dos danos decorreu de descargas atmosféricas, configurando hipótese de força maior, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar, circunstância devidamente fundamentada à luz da jurisprudência desta Corte.

Outrossim, no que tange aos demais eventos, o acórdão foi categórico ao reconhecer a insuficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, os quais se mostraram genéricos, unilaterais e desprovidos de qualificação técnica idônea, não sendo aptos a comprovar o nexo causal necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.

Dessa forma, evidencia-se que o julgado enfrentou, de forma completa e fundamentada, todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

De igual modo, não se configura obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação clara e inteligível, tampouco contradição quando inexistem proposições inconciliáveis no interior do próprio julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026